Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROMOMAÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão inexistente pois o julgado de forma clara analisou todos os argumentos trazidos afastando as nulidades alegadas e concluindo pelo direito do embargado ao recebimento das diferenças remuneratórias.

2. A nulidade da citação entre os pontos fora afastada pela ausência de prejuízo do embargante, tendo em vista que o pedido de promoção a major fora julgado improcedente. Precedentes.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

4. A inexistência de omissão não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.

5. Recurso conhecido e não provido.